Tribunal: TJPA
Processo: 0812832-70.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812832-70.2020.8.14.0000
PACIENTE: MAYKON NATANIEL SILVA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE TUCURUÍ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR PROCESSO Nº 0806373-52.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: PABLO DE SOUZA MELO – DEF. PÚBLICA PACIENTE: MAYKON NATANIEL SILVA SANTOS AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRININAL DE TUCURUI

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006 C/C ART. 180 DO CÓDIGO PENAL. (TRÁFICO DE ENTORPECENTE E RECEPTAÇÃO).

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA
. De acordo com as informações prestadas pelo juízo, observa-se que o processo está seguindo os trâmites legais, aguardando-se a realização de audiência no dia 17/03/2021
.
Ademais, o juízo monocrático fundamentou a decretação da custódia preventiva. Assim, não restou evidenciada desídia do poder judiciário nem excesso de prazo, visto que, o processo não está paralisado e o juízo singular está empreendendo esforços para a regular tramitação do processo. ademais, o excesso de prazo para a formação da culpa por si só não é suficiente para a concessão da liberdade provisória, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem aritmética.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dois dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um
.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador .Milton Augusto de Brito Nobre

Belém/PA,
2
de fevereiro de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR PROCESSO Nº 0806373-52.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: PABLO DE SOUZA MELO – DEF. PÚBLICA PACIENTE: MAYKON NATANIEL SILVA SANTOS AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRININAL DE TUCURUI

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
MAYKON NATANIEL SILVA SANTOS,

em face de ato do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Tucurui/PA, nos autos da Ação Penal nº
0000644-89.2020.8.14.0061.

O impetrante arrima-se nos dispositivos previstos
nos artigos 1º, III, e 5º, LXVIII e LXXVIII, da Constituição Federal, e 647 e 648, II, do Código de Processo Penal, e 8º da Declaração Universal dos Direitos Humanos/1948, e 7º, item 5, da Convenção Americana de Direitos Humanos/1969 (Pacto de San José da Costa Rica)
.

Alega o impetrante que o paciente foi denunciado perante o supracitado Juízo, sob a imputação de supostamente ter praticado os crimes previstos no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 c/c Art. 180 do Código Penal, no qual a exordial acusatória assevera que o Paciente, mantinha em deposito, expunha à venda e guardava substancias ilícitas entorpecentes, bem como por ter recebido, ocultado e mantido em deposito bens que sabia ser de natureza criminosa.

Explicitou que em 19 de janeiro de 2020, a autoridade policial requereu ao juízo de primeiro grau a prisão preventiva do Paciente, assim como dos demais envolvidos. O Juízo coator, entendendo pertinente, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva do Paciente, pelo que o Paciente se encontra recolhido no Centro de Recuperação Regional de Tucuruí - CRRT, enquanto aguarda a regular tramitação processual
.

Relatou ainda que e
m audiência de instrução e julgamento realizada no dia 10 de setembro de 2020, diante da ausência de uma testemunha da acusação, o magistrado redesignou uma nova audiência para oitiva da testemunha ausente. Contudo, a intimação não foi emitida até o momento para inquirição da testemunha, acarretando um excesso injustificado de prazo na prisão do Paciente. Daí a presente impetração, por meio da qual se pretende a liberdade do Paciente, em razão de constrangimento ilegal por excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, tendo em vista que o requerente se encontra preso a mais de 11 (onze)meses.

Por fim, suscitou que o excesso de prazo, torna a prisão ilegal, o que impõe o relaxamento da prisão liminarmente, com a expedição do alvará de soltura, e ao final a concessão da ordem em definitivo

Juntou documentos
.

Em 28/12/2020 o feito foi distribuído no plantão judiciário, a Desembargadora plantonista Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, no qual arguiu não se tratando de hipótese de processo a ser examinado em sede de Plantão Judiciário, determinando à distribuição no expediente normal, nos termos do art. 1º, §6º da Resolução 016/2016, a fim de que seja procedida a distribuição a distribuição a Relatora Exma. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

No dia 28 de dezembro de 2020, conforme certidão (ID. 4284585) realizou-se a distribuição por sorteio do Habeas Corpus 0812832-70.2020.8.14.0000, perante a Seção de Direito Penal, sob a Relatoria da Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, contudo em função do afastamento da Relatora por motivo de férias período 07 a 21/01/2021, nesta data, foi realizada a Redistribuição com base no art. 112, do RITJE/PA, tendo a Relatoria do feito recaído a minha relatoria.

Em 11/01/2021 DENEGUEI A LIMINAR requerida (ID.
4289000
)
e determinei que se oficiasse ao juízo coator para prestar informações, e em seguida à Procuradoria de Justiça, para manifestação, após retornasse concluso, tendo em vista existir o feito de nº
0806373-52.2020.8.14.0000
, também de minha relatoria, julgado em 11/08/2020, que tem como ação originária nº
0000644-89.2020.8.14.0061, a mesma do presente
writ
, no qual torno-me preventa, para julgamento, nos termos
do §2º do artigo 112, do Regimento Interno.

Em sede de
informações
, em 14/01/2021, (
ID 4325625),
o juízo de primeiro grau esclareceu
o que segue:

1)

O paciente MAYKON NATANIEL SILVA SANTOS é acusado, em tese, pela suposta prática do ilícito penal descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 180 do Código Penal. 2) Segundo consta nos autos, o acusado, ora paciente, foi preso em flagrante no dia 19 de janeiro de 2020, tendo sua prisão homologada e convertida em preventiva no dia 20/01/2020, em audiência de custódia.

3) Em apertada síntese, o acusado foi preso em flagrante, juntamente com o seu comparsa JEOCIEL DE OLIVEIRA DE JESUS, sendo suspseito de estar incurso na prática do crime de tráfico de entorpecentes e receptação, uma vez que mantinha em depósito, expunha à venda e guardava substâncias ilícitas entorpecentes bem como por ter recebido, ocultado e mantido em depósito bens que sabia ser de proveito criminoso.

4) Em 04 de março de 2020, o paciente, por meio de sua defesa, peticionou pedido de revogação de prisão preventiva, sendo o referido pedido indeferido pela 3ª Vara Criminal de Tucuruí/PA.

5) A denúncia foi oferecida em 11 de março de 2020 e recebida em 07 de março de 2020 pela suposta prática do ilícito penal descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 180 do Código Penal, sendo determinada a citação dos acusados para oferecimento de resposta à acusação e designada audiência de instrução

6) Resposta à acusação de Jeociel de Oliveira de Jesus e Maykon Nataniel Silva Santos apresentadas no dia 09 de setembro de 2020, às fls. 29/33 e 34/37, respectivamente.

7) A audiência de instrução foi marcada para o dia 10 de setembro de 2020, ressaltado o fato de que não foi realizada antes em função da pandemia da COVID-19, que exigiu uma readequação de todos os procedimentos da vara para enfrenta-lo.

8) Em 10/09/2020 foi realizada audiência de instrução, sendo ouvidas algumas testemunhas.

9) Foi designada audiência de continuação de instrução para o dia 17 de março de 2021 às 9H, para oitiva de testemunha de acusação Marcos Vinicius da Costa Rodrigues, que não havia sido intimado e o interrogatório dos réus.”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifestou-se pelo
CONHECIMENTO do writ, pois atendidos os requisitos que regem sua admissibilidade, mas, no mérito, pela DENEGAÇÃO da ordem.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente
mandamus
.

Como dito alhures, trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar impetrado em favor de
MAYKON NATANIEL SILVA SANTOS
, sob o fundamento de constrangimento ilegal, por excesso de prazo na conclusão da instrução processual, diante da redesignação de audiência, para oitiva de uma testemunha de acusação, a intimação não foi emitida até o momento para inquirição da testemunha, acarretando em excesso injustificado de prazo na prisão do Paciente.

No que tange à
alegação de excesso de prazo,
ainda que o legislador tenha fixado prazos para realização dos atos processuais, inegável que somente diante do caso concreto se pode falar em demora inaceitável no desfecho do processo ou argumento assemelhado. A aferição do tempo de duração do processo não se consubstancia em uma mera soma aritmética e deve ser feita conforme o caso e, na presente hipótese, vê-se que a sua duração se encontra compatível com suas particularidades.

Assim, entendo que
não merece guarida
a alegação defensiva de constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois, de acordo com as alegações do impetrante, e com as informações prestadas pelo juízo de primeiro grau, verifico que existe audiência de instrução e julgamento marcada para dia 17/03/2021 às 09h00.

Portanto, não há como ser dado provimento ao recurso uma vez que pelas informações prestadas pela autoridade dita coatora e pelas alegações do impetrante, a inocorrência do alegado excesso de prazo em razão do que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada tendo em vista que o processo se encontra em plena marcha uma vez que, ao contrário do que alega o impetrante, o juízo de primeiro grau, redesignando audiência de instrução e julgamento para o dia 17/03/2021 estando os autos apenas no aguardo da realização da referida audiência. Assim, o processo tramita regularmente, não se verificando qualquer desídia imputável ao juízo inquinado coator, tampouco demora atribuível à acusação.

Ademais, conforme a remansosa jurisprudência, eventual demora no deslinde da ação está devidamente justificada pela complexidade da causa, que envolve vários agentes, não

havendo que se falar em desídia do Poder Judiciário, sendo justificável e não se constituindo em constrangimento ilegal o atraso alegado, uma vez que
para o encerramento da instrução criminal,

conforme entendimento pacífico do
Superior Tribunal de Justiça,
eventual ilegalidade da prisão cautelar por excesso de prazo para sua conclusão deve ser analisada à luz do
princípio da razoabilidade,
sendo permitido ao Juízo, em hipóteses excepcionais, a extrapolação dos prazos previstos na lei processual penal, porque o excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética.

Em consonância com o exposto, colaciono
jurisprudência pátria
entendendo que a demora justificada do processo não enseja coação, senão vejamos:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR (...)
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INOCORRÊNCIA.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. REGULAR ANDAMENTO DO FEITO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
- PLURARIDADE DE RÉUS ORDEM DENEGADA. (...)
O alegado excesso de prazo na formação de culpa fica excluído por força do princípio da razoabilidade, pois o prazo para instrução criminal não é absoluto, e o constrangimento ilegal só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, o que não se vislumbra na hipótese;

V- A demora no andamento processual mostra-se plenamente justificável quando existente a pluralidade de réus
e a necessidade da expedição de cartas precatórias, aliadas à busca da verdade real. Precedentes;

VI - Ordem denegada. (201430145610, 135628, Rel. PAULO GOMES JUSSARA JUNIOR - JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 09/07/2014, Publicado em 10/07/2014). (
GRIFEI
).

EMENTA: HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. (...)
EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. REGULAR TRAMITAÇÃO. PLURALIDADE DE AGENTES.
PROCESSO COM AUDIÊNCIA MARCADA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

(...) 3.
In casu, não há que se falar em inércia por parte do Juízo coator, já que o processo vem tramitando regularmente, em ritmo compatível com as peculiaridades do caso (pluralidade de agentes)
, estando os autos com audiência de instrução e julgamento marcada para o dia 11/08/2014. O lapso temporal deve ser examinado caso a caso, podendo ser dilatado quando a demora é justificada, servindo os prazos apenas como parâmetro geral, não, sendo, portanto, absoluto.

4. Ordem denegada, à unanimidade. (201430160311, 135866, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 14/07/2014, Publicado em 16/07/2014). (
GRIFEI
).

Ademais, o
conteúdo normativo do
art. 321 do Código de Processo Penal
, revela que somente é possível conceder liberdade provisória quando ausentes os requisitos do art. 312 do mesmo diploma legal. Em outras palavras, em interpretação
a contrario sensu,
presentes os motivos autorizadores da prisão preventiva, deve ser indeferido o pedido de liberdade provisória, a saber:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DOLOSO TENTADO. RÉU FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RECURSO IMPROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior é remansosa no sentido de que a determinação de encarceramento do réu antes de transitado em julgado o édito condenatório deve ser efetivada apenas se presentes e demonstrados os requisitos trazidos pelo art.
312
do
Código de Processo Penal
.

2. A comprovada condição de foragido do recorrente, pronunciado pelo crime de homicídio tentado - que perdura até hoje, transcorridos mais de 19 anos do fato criminoso - constitui motivação válida para o encarceramento provisório do acusado, tendo como fim assegurar o transcurso regular do processo e a aplicação da lei penal, no caso de eventual sentença condenatória, sobretudo se considerado que a presença do recorrente é indispensável para a realização do julgamento popular. Ordemdenegada. (
Processo:
RHC 44215 RJ 2014/0003793-2.
Orgão Julgador:
T6 - SEXTA TURMA.
Publicação:
DJe 22/04/2014.
Julgamento:
3 de Abril de 2014.
Relator:
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ/STJ).

Imperioso ressaltar que, das informações prestadas, se denota que o feito está em marcha, apenas no aguardo da realização da audiência de instrução e julgamento.

Assim, a segregação provisória, pelo que se depreende das informações prestadas, atende aos vetores erigidos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,
não sendo possível conceder liberdade provisória ao ora paciente, e há muito a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal
já se manifestou acerca da possibilidade de manutenção da segregação quando presentes seus requisitos, senão vejamos:

O conceito jurídico de ordem pública não se confunde com incolumidade das pessoas e do patrimônio (art. 144 da CF/1988). Sem embargo, ordem pública se constitui em bem jurídico que pode resultar mais ou menos fragilizado pelo modo personalizado com que se dá a concreta violação da integridade das pessoas ou do patrimônio de terceiros, tanto quanto da saúde pública (nas hipóteses de tráfico de entorpecentes e drogas afins). Daí sua categorização jurídico-positiva, não como descrição do delito nem cominação de pena, porém como pressuposto de prisão cautelar; ou seja, como
imperiosa necessidade de acautelar o meio social contra fatores de perturbação que já se localizam na gravidade incomum da execução de certos crimes.

Não da incomum gravidade abstrata desse ou daquele crime, mas da incomum gravidade na perpetração em si do crime, levando à consistente ilação de que, solto, o agente reincidirá no delito. Donde o vínculo operacional entre necessidade de preservação da ordem pública e acautelamento do meio social. Logo, conceito de ordem pública que se desvincula do conceito de incolumidade das pessoas e do patrimônio alheio (assim como da violação à saúde pública), mas que se enlaça umbilicalmente à noção de acautelamento do meio social.

(
HC 101.300
, Rel. Min.
Ayres Britto
, julgamento em 5-10-2010, Segunda Turma,
DJE
18-11-2010.) (
GRIFEI
).

Sendo certo, inclusive, que a prisão, como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido, é uníssona a
jurisprudência,
conforme demonstram os arestos abaixo transcritos
:

HABEAS CORPUS.HOMICÍDIO QUALIFICADO. MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA. DUPLICIDADE. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RÉU FORAGIDO. NÃO CONSTATAÇÃO. COAÇÃO ILEGAL NA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INEXISTÊNCIA.

I. Resta superada a alegação de constrangimento ilegal decorrente da duplicidade de mandados de prisão, quando comprovado que eles derivam de processos distintos e possuem fundamentos diversos.

II.
A verificação da ocorrência de excesso de prazo na conclusão da instrução criminal não decorre da simples soma dos prazos processuais, devendo ser examinadas as particularidades de cada caso, a complexidade do feito e a pluralidade de acusados, sempre se observando o princípio da razoabilidade
.

III. Hipótese dos autos em que foram suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, em razão do réu não ter sido citado por estar foragido, tendo a demanda retomado seu curso regular somente quando da prisão do paciente.

IV. Ordem denegada. (
Processo:
RHC 31931 SP 2012/0009615-7.
Orgão Julgador:
T6 - SEXTA TURMA.
Publicação:
DJe 14/04/2014

Julgamento:
1 de abril de 2014.
Relator:
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ/STJ).

Ementa:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

EXCESSO

DE

PRAZO

PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO COM RELAÇÃO AO

CO-RÉU

FORAGIDO
. CAUSARÁ MAIORES ENTRAVES AO FEITO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1.O procedimento segue com tramitação adequada, com a adoção de todas as providências necessárias ao seu regular processamento, tendo a douta magistrada atuado com diligência nas determinações dos atos processuais, despachando com celeridade; 2.A necessidade de expedição de carta precatória, e intimação de réu via edital, são incidentes que não podem ser atribuídos ao juízo, e tornam razoável e justificada a suposta demora na finalização do feito; 3.A unidade de processo e julgamento não é efeito legal de necessidade absoluta, autorizada que está a separação de processos nas hipóteses elencadas no artigo 80 do Código de Processo Penal ; 4.No presente caso, o desmembramento dos autos poderá acarretar maiores entraves no andamento do feito, pois o processo, após a manifestação do Ministério Público, será concluso para a prolação de sentença; 5.Ordem denegada. Decisão unânime. (
Processo:
HC 107723 MS.
Orgão Julgador:
Primeira Turma.
Julgamento:
28 de junho de 2011.
Publicação:
24-08-2011. Relator
:
MIN. RICARDO LEWANDOWSKI.

STF).

Portanto, não há motivos a concessão da ordem de habeas corpus uma vez que devidamente justificável a manutenção da custódia cautelar do paciente, não havendo ainda que se falar em desídia ou culpa do Poder Judiciário uma vez que, como visto, o processo não está paralisado e, conforme a informação prestada pela autoridade inquinada coatora, o feito apresenta curso normal, com a devida observância dos princípios constitucionais.

Ademais, é fundamental conferir eficácia ao
princípio da confiança no juiz da causa
no que toca à fundamentação relativa à necessidade e à adequação da prisão preventiva, pois é quem está mais próximo dos fatos em apreciação. Acerca do tema colaciono jurisprudência desta Corte:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. (...)
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DE 1º GRAU
. (...) WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNÂNIME. (...)
Possibilidade de se aplicar no caso em tela o princípio da confiança no juízo a quo, uma vez que este é o detentor das provas dos autos
, (...). Ordem denegada. 6. Unânime. (201430087317, 132558, Rel. VERA ARAUJO DE SOUZA, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 28/04/2014, Publicado em 30/04/2014). (
GRIFEI
).

EMENTA:

HABEAS CORPUS PREVENTIVO (...)
confiança no juiz da causa
- qualidades pessoais irrelevantes aplicação do enunciado n.º 08 do TJ/PA - ordem denegada. (...)
Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
(...).

Ordem denegada. (201330178240, 126007, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 04/11/2013, Publicado em 06/11/2013). (
GRIFEI
).

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e, pela
denegação da ordem,
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal pelo excesso de prazo da ação em análise e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

Belém/PA, 2

de fevereiro de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/02/2021